Tribunal: STF
Processo: RE 91725
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
PROTESTO POR NOVO JÚRI. O PROTESTO INVALIDARA QUALQUER OUTRO RECURSO
INTERPOSTO DO PRIMEIRO JULGAMENTO EM QUE PODE SER FORMULADO;
ENTRETANTO, NÃO IMPEDE O RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU OU DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, DA SENTENÇA QUE FOR PROFERIDA NO SEGUNDO JULGAMENTO.
EM CASO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS E TARDIO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS, QUANTO A
PARTE DA DECISÃO EMBARGA QUE NÃO FORA POR ELES ABRANGIDA - SÚMULA
355.
APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 42 DO CP.
RE NÃO CONHECIDO.